Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731214-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GABRIEL VINICIUS BALIZA RIBEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por GABRIEL VINICIUS BALIZA RIBEIRO, em face da decisão que indeferiu pedido de trabalho externo oferecido por empresa particular (ID 29488553 - fls. 167). Alega o agravante (ID 29488552) que constam duas faltas médias em seu desfavor no curso da execução penal, porém aquela datada de 30/4/2021 foi arquivada e teve o período depurador de 3 (três) meses alcançado em 30/7/2021, A respeito da falta praticada em 5/6/2021 consta motivo “não informado” não podendo ser computada para fins de sanção. Requer o provimento do recurso para que seja concedido o direito ao trabalho externo. Em contrarrazões (ID 29488554), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 29488554 - fl. 191). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Consuelita Valadares Coelho, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29672449). É o relatório. Decido. Verifica-se que antes que o processo fosse levado a julgamento perante o Colegiado, o agravante acostou pedido de desistência do recurso (ID 29496155) em razão de ter progredido para o regime aberto. Pleiteou a homologação da desistência e a remessa do feito ao Juízo de origem. Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos do agravo, despicienda que se mostra a remessa ao Juízo da Execução. BRASÍLIA-DF, 18 de outubro de 2021 20:27:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora